Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-67.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.
2. Os reconhecimentos fotográficos não se encontram isolados nos autos quando corroborados pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas e testemunhas, além das boas qualidades das mídias colacionadas ao processo.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume grande destaque, ainda mais se aliada às demais provas colhidas,
4. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos.
5. O conhecimento do réu acerca da idade dos adolescentes não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menores, por se tratar de delito formal.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.